Tribunal: TJPA
Processo: 0801189-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801189-22.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO RAMOS MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E DETERMINOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE SEGUNDO POSICIONAMENTO DO STJ. INICIAL INSTRUÍDA COM A CÓPIA DO CONTRATO MAIS PLANILHA COM CÁLCULO DA DÍVIDA DETALHADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E CARÊNCIA DA AÇÃO DEVIDO A ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - REJEITADAS:

Argumenta o apelante que a inicial é inepta porque não foi instruída com documento indispensável (instrumento contratual) e a carência da ação alegada também se baseia no mesmo argumento, a falta de contrato, pois a inicial estaria desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada, em especial para se saber a exata e convencionada taxa de aplicação de juros.

II –
Afirma o apelante que jamais foi notificado extrajudicialmente pelo banco acerca do débito em discussão, portanto, estaria ausente a constituição em mora, contudo, sabe-se que não existe exigência legal para notificação em contratos bancários (exceção em casos específicos como na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária), não se sustentando tal alegação, é o que chamamos de mora automática, pois a própria mora do devedor, em obrigações positivas e líquidas no seu vencimento, já é suficiente para a constituição em mora.

III –
Defende também a ausência de comprovação do saldo devedor, visto que juntado pelo banco apenas planilha unilaterais com parâmetros desconhecido, o que não é verdade, porque além da cópia do contrato, o banco juntou planilha detalhadas com informações de todos os índices, multas e juros aplicados, podendo o devedor tranquilamente analisar cada uma das parcelas e impugná-las especificamente, caso entendesse que há desproporção, o que não ocorreu.

Relacionado a isso, temos o pleito de excesso do valor pretendido, da capitalização de juros, inexigibilidade da comissão de permanência e possibilidade de revisão contratual, onde genericamente o apelante busca reconhecimento de abusividade, o que é incabível.

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801189-22.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO RAMOS MARTINS

ADVOGADO: SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO

ADVOGADO: OLIMPIO SAMPAIO DA SILVA NETO

ADVOGADO: ANA LUCIA ANTINOLFI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PAULO SERGIO RAMOS MARTINS
, nos autos de Ação Monitória, proposta por
BANCO BRADESCO SA
.

Narra a inicial que: 1) o banco autor é credor do requerido pela importância de R$ 184.378,62 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), decorrentes do saldo devedor de 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário de nº 348/2543153; 2) que o requerido deixou de pagar as parcelas no prazo e condições estabelecidas, encontrando-se em mora desde 03/01/2018 cujo débito atualizado até 10/01/2019 é de R$ 184.378,62 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos); 3) após o esgotamento dos meios de tentativas de solução amigável, o banco decidiu ajuizar a ação. Requereu a condenação ao pagamento do débito acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, devidamente corrigidos e honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo;

Deferida a tutela de evidencia para determinar a expedição de mandado de pagamento (ID 13635705).

Embargos Monitórios apresentados (ID 13635712).

Impugnação do autor (ID 13635717).

Sentença proferida (ID 13635720), onde o magistrado
julgou
procedentes os pedidos para: 1) rejeitar os Embargos Monitórios e converter o mandado monitório em executivo; 2) condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas e não adimplidas no valor de R$ 184.378,62 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), todas acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data de vencimento de cada parcela; 3) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta por PAULO SÉRGIO RAMOS MARTINS (ID 13635726), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, pois o juízo de piso não teria apreciado seus argumentos sobre:
1) inépcia da inicial por ausência de documentos; 2) carência da ação

devido a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título;
3) ausência de constituição em mora; 4) ausência de comprovação do saldo devedor; 5) pleito de excesso do valor pretendido e da capitalização de juros; 6) inexigibilidade da comissão de permanência; 7) pretensão revisional dentro dos embargos à monitória.
Requereu acolhimento das preliminares para extinção do feito sem resolução do mérito, ou a reforma da sentença julgando a ação monitória totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas (ID 13635732).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801189-22.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO RAMOS MARTINS

ADVOGADO: SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO

ADVOGADO: OLIMPIO SAMPAIO DA SILVA NETO

ADVOGADO: ANA LUCIA ANTINOLFI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, corrija-se os polos cadastrados de forma errada no PJe, devendo constar como apelante
PAULO SERGIO RAMOS MARTINS
e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E CARÊNCIA DA AÇÃO DEVIDO A ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
:

Inicialmente, constato que a grande maioria das alegações do apelante giram em torno da obrigatoriedade ou não de juntada do contrato original para embasar a ação monitoria, posto isso, passo a transcrever o posicionamento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO ORGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil para a propositura de ação monitória. Precedentes.

2. O acórdão recorrido decidiu conforme o mencionado entendimento, pois
concluiu ser prescindível a instrução da demanda monitória com os títulos originais, sendo suficientes suas cópias digitalizadas.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.188.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Argumenta o apelante que a inicial é inepta porque não foi instruída com documento indispensável (instrumento contratual) e a carência da ação alegada também se baseia no mesmo argumento, a falta de contrato, pois a inicial estaria desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada, em especial para se saber a exata e convencionada taxa de aplicação de juros.

O apelante afirma que “
O douto juízo não percebeu que o Apelado não foram anexadas os contratos firmados entre as partes
”, no entanto, fora juntado aos autos com a inicial a cópia do contrato (ID 13635693) demonstrando todas as informações necessárias sobre taxa de juros e demais encargos, dessa forma, ratifico o entendimento do juízo de piso:

A cópia da cédula de crédito ID 8020028, acompanhada do demonstrativo atualizado do débito ID 8020024, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, na medida em que demonstra a relação jurídica entre as partes e presume a existência do crédito alegado.

Não obstante, tais fatos não induzem o afastamento da eficácia probatória de tais documentos perante uma demanda monitória, tendo em vista que nesse tipo de ação é desnecessário que o documento apresentado seja líquido, certo e exigível. Não se confunde, portanto, as exigências de uma ação de execução de título extrajudicial com uma ação monitória.

Por tais motivos, rejeitos as preliminares, passo a análise meritória.

2. MÉRITO:

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, para isso argumenta: 1) ausência de constituição em mora; 2)
ausência de comprovação do saldo devedor; 3) pleito de excesso do valor pretendido e da capitalização de juros; 4) inexigibilidade da comissão de permanência;
5) pretensão revisional dentro dos embargos à monitória; 6) possibilidade de aplicabilidade do código de defesa do consumidor.

Afirma o apelante que jamais foi notificado extrajudicialmente pelo banco acerca do débito em discussão, portanto, estaria ausente a constituição em mora, contudo, sabe-se que não existe exigência legal para notificação em contratos bancários (exceção em casos específicos como na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária), não se sustentando tal alegação, é o que chamamos de mora automática, pois a própria mora do devedor, em obrigações positivas e líquidas no seu vencimento, já é suficiente para a constituição em mora, o que é previsto no Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Vejamos o que o nosso Tribunal leciona a respeito do tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AFASTADA.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória movida por instituição financeira para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a validade da constituição do título executivo judicial, a necessidade de notificação prévia ao consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi afastada, uma vez que o atraso na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputável exclusivamente ao credor, conforme Súmula 106 do STJ.

4. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

5.
A ausência de notificação extrajudicial da dívida não invalida a cobrança, pois não há exigência legal nesse sentido para contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

7. Tese de julgamento: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura de ação monitória. A demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos citados: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 485, II e III, 487, I, 700, I, 701, §2º; Súmulas 106 e 247 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013026-30.2007.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025)

Acrescento que o contrato trata especificamente sobre o assunto:

5.1- Encargos por Atraso no Pagamento – A Mora da Emitente resultara do inadimplemento da dívida, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial [...].

Defende também a ausência de comprovação do saldo devedor, visto que juntado pelo banco apenas planilha unilaterais com parâmetros desconhecido, o que não é verdade, porque além da cópia do contrato, o banco juntou planilha detalhadas com informações de todos os índices, multas e juros aplicados, podendo o devedor tranquilamente analisar cada uma das parcelas e impugná-las especificamente, caso entendesse que há desproporção, o que não ocorreu.

Relacionado a isso, temos o pleito de excesso do valor pretendido, da capitalização de juros, inexigibilidade da comissão de permanência e possibilidade de revisão contratual, onde genericamente o apelante busca reconhecimento de abusividade.

Novamente, adoto as palavras do juízo de piso:

A parte embargante/requerida aduz, ainda, que devem ser revisadas as cláusulas do contrato porque seriam abusivas, todavia, não aponta quais pretende revisar, não especifica quais cláusulas são abusivas, fazendo de forma genérica, razão pela qual improcede.

Não existe comissão de permanência prevista no contrato, portanto, não há o que se falar inexigibilidade do que não existe.

Por fim, percebo que a peça recursal apenas copiou (literalmente) os argumentos trazidos nos embargos monitórios de ID 13635712, adicionando poucas palavras para tentar transformar aquela peça em seu recurso de Apelação, o apelante sequer teve o trabalho de impugnar especificamente a sentença, se limitando em alegar omissão naquilo que claramente foi enfrentado.

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os pontos trazidos no presente recurso, entendo que o recurso deve ser
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, para manter a sentença recorrida em todos os aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025